Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748779-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE MARA DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEANE MARA DOS REIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dever de informação c/c com reparação de danos morais n. 0718801-57.2024.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e SERASA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216182030 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada ao fundamento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito porquanto o local em que estão inseridas as informações referentes à dívida prescrita não se trata, propriamente, de cadastro de proteção ao crédito, mas de uma plataforma de negociação de dívidas, de modo que os dados ali lançados são restritos ao usuário/consumidor. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo a quo declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Ribeirão das Neves (sic). Ao final, postula o provimento do recurso para que (S)eja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, e que seja o processo julgado e processado no foro de Barueri- SP (sic). É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, apesar de requerida, não fora concedida a justiça gratuita à recorrente. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 10:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora